Tribunal: TJMT
Processo: 1022473-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022473-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), ELIANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.568.761-00 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (IMPETRANTE), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (IMPETRANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 400 kg de cocaína, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliandro Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes asseveram que o beneficiário foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.9.2020, porque estaria transportando pouco mais de 400kg de cocaína em um caminhão, prisão esta que foi convertida em preventiva diante da suposta necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.

Entretanto, os subscritores da petição inicial alegam que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, especialmente o
periculum libertatis
.

Asseveram ainda que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.

Ademais, afirmam que a decisão judicial que determinou a constrição cautelar seria nula, pois o magistrado não teria examinado a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares alternativas.

Finalmente, ressaltam que diante da primariedade do paciente, é provável que em caso de condenação seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, por consequência, a eventual reprimenda seria cumprida em regime diferente do fechado, logo, haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que a prisão preventiva seria mais grave do que a própria reprimenda eventualmente aplicada ao final do processo.

Com tais considerações, pleitearam, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em face da alegada ausência de fundamentação ou, alternativamente, que fosse concedida a liberdade provisória ao beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almejam ver confirmadas no julgamento definitivo do
writ
(Id. 64309467).

Juntaram documentos (Ids. 64309469 a 64309477).

A liminar foi indeferida (Id. 64854472).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 65094999).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 65927966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em tese, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do beneficiário pode ser extraído das declarações prestadas em sede administrativa pelo Policial Rodoviário Federal e condutor do flagrante
Samuel Marcos Ferreira Soares
,
in verbis
:

“...
QUE no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 17h30m, no km 208 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, abordaram o veículo de placas KIQ-2G12, conduzido por ELIANDRO APARECIDO DA SILVA; QUE durante abordagem, o condutor apresentou nervosismo e respostas contraditórias, motivo pelo qual levantou suspeita da equipe e decidiram encaminhar o condutor e veículo para a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis; QUE em revista minuciosa realizada no veículo de placa KIQ2G12, (MercedesBenz/LS1935 de cor branca),
foi encontrado um compartimento "mocó", QUE questionado ao condutor ELIANDRO APARECIDO DA SILVA o que havia no respectivo compartimento, este declarou que havia 400Kg (quatrocentos quilos) de Droga (pasta base); QUE o condutor declarou que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga,
do município de Nobres-MT para Pedra Petra-MT, QUE dessa forma foram encaminhados o condutor ELIANDRO APARECIDO DA SILVA, o veículo de placa KIQ2G12, (Mercedes Benz/LS1935 de cor branca), aproximadamente quatrocentos (400) tabletes, QUE com ELIANDRO encontraram ainda dois celulares de marca samsung, e folhas de cheque no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 600,00 seiscentos reais em espécie...”
(Id. 64309472, p. 6, destaquei).

Conforme citado anteriormente,
os impetrantes alegaram que inexiste o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção da custódia preventiva diante dos predicados pessoais favoráveis do beneficiário e da inexistência de antecedentes criminais.

Entretanto, da leitura atenta da decisão que decretou a constrição cautelar, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão
na garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela “
apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente
” apreendida no episódio (Id. 64309471, p. 3), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Sobre a gravidade da conduta, o magistrado prolator da decisão consignou expressamente que o beneficiário
transportava cerca de 400 kg de cocaína
, entorpecente que é altamente viciante e danoso e que estava escondido em um compartimento previamente preparado no caminhão do paciente. Veja-se:

“Em revista minuciosa realizada no veículo de placa KIQ2G12, foi encontrado um compartimento "mocó". O autuado foi questionado sobre o que havia no respectivo compartimento e declarou que havia 400Kg (quatrocentos quilos) de droga. O flagrado narrou que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga, do município de Nobres/MT para Pedra Preta/MT”
(Id. 64309471, p. 3).

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em análise, foram apreendidos cerca de 411kg de cocaína, que estavam escondidos em um compartimento especialmente preparado para acondicionar o entorpecente e frustrar eventual fiscalização policial, logo, a natureza e a quantidade da droga certamente demonstram a gravidade da conduta do agente e, em tese, permitem a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Sobre o tema, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Ressalto que este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise sobre o eventual cabimento do chamado tráfico privilegiado e do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

No caso em análise, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em
quantum
intermediário.

Não obstante a aparente primariedade do paciente, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, nos termos do seu art. 42, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, vetores estes que, em tese, são desfavoráveis ao acusado e permitiriam, ao menos hipoteticamente, a fixação da pena acima do mínimo legal.

Assim, considerando a apreensão de quantidade expressiva de drogas com natureza altamente deletéria e viciante, ao menos em tese, é possível a fixação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente fechado, fato que afasta a insurgência dos impetrantes.

Ainda que fosse superado o entendimento sobredito, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020